Tribunal: TJDFT
Processo: 0700911-76.2022.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDORES PÚBLICOS. ENFERMEIROS. LICENÇA. DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA. ABONO DE PONTO. EFETIVO EXERCÍCIO. LEGALIDADE. ISONOMIA.
I – O servidor público distrital somente perderá o direito ao abono de ponto se faltar injustificadamente ao trabalho no ano anterior, conforme dispõe o caput do art. 151 da LC 840/11.
II – Na hipótese de afastamento do servidor por motivo de saúde em pessoa da família, a falta é justificada, porquanto há previsão legal para o seu deferimento. II.I. Considerar a licença por motivo de saúde em pessoa da família como falta injustificada para indeferir a concessão do abono de ponto de cinco dias previsto na Lei Complementar Distrital 840/2011, contraria os princípios da legalidade estrita na prática dos atos da Administração e da isonomia.
III – Apelação desprovida. Agravo interno prejudicado.